Tribunal: STF
Processo: Rcl 72844
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Minas Gerais, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 no Processo 0010427-23.2023.5.03.0008, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPFs 485/AP e 664/ES.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afronta a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento das mencionadas ADPFs, ao determinar a penhora de valores oriundos de repasse à Federação Mineira de Voleibol.  



    Argumenta o reclamante:  



    A parte autora da ação nº 0011328-98.2017.5.03.0008 requereu a condenação da Federação Mineira de Voleibol ao pagamento de verbas trabalhistas, sendo os pedidos julgados procedentes.



    Na execução provisória nº 0010466-25.2020.5.03.0008, foi determinado o bloqueio e penhora de valores da Federação Mineira de Voleibol, para garantir o pagamento da condenação trabalhista.



    A Federação Mineira de Voleibol interpôs Agravo de Petição, arguindo a impenhorabilidade dos recursos, uma vez que trata-se de repasses financeiros recebidos de órgãos públicos, e requerendo a imediata liberação dos valores bloqueados, ao qual foi negado provimento. Interpôs, após a decisão desfavorável, Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, que não foi conhecido.



    O Estado de Minas Gerais, por sua vez, opôs Embargos de Terceiro, requerendo a liberação dos valores bloqueados, por se tratar de recursos públicos provenientes de Conta Poupança da Caixa Econômica Federal, nº 0084-013-00069536/0, aberta exclusivamente para a execução do Projeto Esportivo nº 2020.02.0039 - "Campeonatos Estaduais FMV".



    A sentença julgou improcedentes os Embargos à Execução, afirmando que a prova documental não era hábil a comprovar que os valores bloqueados eram provenientes dos repasses realizados pelo ente público, e que “embora o E. STF, no julgamento da ADPF 485/AP, tenha fixado a tese de impossibilidade de bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas estaduais para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, essa decisão se aplica às situações em que os valores ainda se encontram em poder do ente público”.



    O Estado de Minas Gerais interpôs Agravo de Petição, o qual foi negado provimento. O acórdão decidiu, em síntese:



    - Quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento do pedido de produção de perícia técnica: que seria desnecessária a prova pericial, pois a prova documental era suficiente para averiguar as afirmações do ente público.



    - Quanto à afirmação de que seriam indevidos os bloqueios, por se tratar de verbas públicas: que “os documentos juntados pelo ente público não são hábeis a comprovar que os importes penhorados nos autos principais sejam provenientes de repasses por ele efetuados em virtude da Lei de Incentivo aos Esportes.” Ressaltou, ainda, a fundamentação da sentença, no sentido de que os valores não mais integravam o patrimônio do ente estatal, uma vez que já haviam sido repassados à Federação Mineira de Vôlei.



    Destarte, o acórdão representa inquestionável desrespeito aos entendimentos firmados pelo STF nos julgamentos da ADPF 485/AP e da ADPF 664/ES.



    Portanto, uma vez que os valores bloqueados referem-se a repasses financeiros do ente público, com destinação específica, não restou outra alternativa ao Estado de Minas Gerais que não ingressar com a presente Reclamação Constitucional.



    [...]



    Conforme informado acima, foi determinado o bloqueio de créditos da Federação Mineira de Voleibol, para garantir a execução da condenação ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Com isso, foi efetivado o bloqueio dos valores constantes da Conta Poupança da Caixa Econômica Federal, nº 0084-013-00069536/0, que foi aberta exclusivamente para a execução do Projeto Esportivo nº 2020.02.0039 - "Campeonatos Estaduais FMV", cujos recursos são públicos.



    O repasse desses recursos públicos decorreu de convênio administrativo firmado entre a Federação Mineira de Voleibol e o Estado de Minas Gerais, amparado na Lei de Incentivo ao Esporte.



    No caso em questão, o convênio administrativo firmado entre o Estado e a Federação prevê o repasse desses recursos públicos para aplicação em projetos específicos na área do vôlei, com o objetivo de incentivar o esporte e promover o desenvolvimento esportivo no Estado. 



    O projeto em questão foi aprovado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese (Projeto 2020.02.0039 - "Campeonatos Estaduais FMV"), no âmbito dessa Lei nº 11.438/06, cujo objeto é “realizar os Campeonatos estaduais de Voleibol feminino e masculino das categorias de base e adulto".



    Assim, a destinação dos recursos públicos deveria observar o disposto no convênio firmado e na Resolução SEDESE 49/2020, sendo que essa última veda a utilização dos recursos para pagamento de despesas diferentes das aprovadas no Projeto Esportivo.



    Quanto à origem dos recursos bloqueados, inicialmente, foi aberta a Conta Poupança nº 0084-013-00069536/0, exclusivamente para o mencionado Projeto Esportivo.



    Durante a execução de diversos projetos, algumas alterações foram feitas, como, por exemplo, a mudança no número da conta, por decisão unilateral da Caixa Econômica Federal.



    O ente público, com o intuito de provar que o bloqueio recaiu sobre os recursos públicos, requereu a produção de prova pericial, sendo o pedido indeferido.



    Ressalta-se que a decisão foi contraditória nesse ponto. Por um lado, a Turma Julgadora afirma que a prova pericial é desnecessária, por outro, alega que os documentos juntados pelo Estado são insuficientes.



    Ora, se a prova documental não é o suficiente para demonstrar a origem dos recursos, por certo que a prova pericial é indispensável!



    Dessa forma, configurou-se patente cerceamento de defesa, devendo ser oportunizada a produção de prova técnica, para apuração da origem dos recursos bloqueados.



    [...]



    Portanto, por ter descumprido o entendimento firmado pelo STF na ADPF 485/AP e na ADPF 664/ES, requer seja declarada a nulidade absoluta da decisão impugnada (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto aos paradigmas invocados, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 485/AP e 664/ES, assim ementadas:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)” (ADPF 485/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4/2/2021).  



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    Trata-se de recurso em que o agravante aduz que, no processo nº 0010466-25.2020.5.03.0008, teriam sido realizados bloqueios em conta bancária da Federação Mineira de Voleibol em favor da reclamante Juliana Parente Dell Aringa. Afirma que tais valores seriam decorrentes de repasses de recursos públicos provenientes da Lei de Incentivo aos Esportes, de modo que se constituiria patrimônio público. Destaca que, no julgamento da ADPF 485, o STF teria firmado entendimento de que o bloqueio judicial que envolve verbas estatais não poderia ocorrer, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual. Acerca do pertencimento das verbas, aduz que o valor em questão seria oriundo de tributos devidos ao Estado, tendo sido depositado em conta específica para utilização em convênio firmado pelo Poder Público, de forma que seria vedada qualquer finalidade diversa, inclusive pagamento de verbas trabalhistas.



    [...]



    Muito embora insista o agravante na comprovação inequívoca de que os montantes bloqueados no processo de referência estariam vinculados a projeto relativo à Lei de Incentivo ao Esporte, não se verifica tal cenário quando da análise da prova produzida nos autos.



    Explica-se.



    Em breve consulta ao processo nº 0010466-25.2020.5.03.0008, observa-se que houve bloqueio, em conta da CEF da Federação Mineira de Voleibol, nos valores de R$240.545,12 (ID. 853b84d naqueles autos), R$26.190,39 (ID. 764a23b naqueles autos), R$485,79 (ID. 73093a9 naqueles autos), R$30,30 (ID. 86780b4) e R$2.719,00 (ID. 9c7f72a).



    Na impugnação apresentada, o ora agravante aduziu que a conta referente ao projeto seria a de nº 00069536-0, que teria passado para o nº 739105931-6, como se verifica:



    [...]



    Ao se analisar os Termos de Compromisso juntados aos autos, referentes aos projetos esportivos que envolvem os campeonatos de voleibol, no entanto, as contas bancárias vinculadas são as de nº 695378 (ID. ee00461 e ss, fls. 21/32 PDF) e de nº 67175-4 (ID. 1777a9d e ss, fls. 91/92 PDF).



    Não bastasse, observa-se que os extratos bancários em que se verifica o bloqueio de valores não se referem a nenhuma das contas apontadas tanto nos termos de compromisso como pelo ente público em suas manifestações.



    A título de exemplo, à fl. 15 PDF (ID. 662f248 - pág. 2), consta a rubrica "CRED BLOQ", porém, no extrato da conta 00800423-0; à fl. 67 PDF (ID. 0d09bfe - pág. 1), consta outro bloqueio no valor de R$240.545,12, correspondente a um dos bloqueios efetuados via SISBAJUD nos autos da execução, porém, em conta de nº 00069505-0.



    Dessa forma, consoante destacado na decisão de origem, os documentos juntados pelo ente público não são, de fato, hábeis a comprovar que os importes penhorados nos autos principais sejam provenientes de repasses por ele efetuados em virtude da Lei de Incentivo aos Esportes.



    Assim, desnecessárias maiores delongas quanto ao tema (documento 5 - grifei).  



    Nos paradigmas invocados, o Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial.  



    A decisão reclamada, no entanto, cingiu-se a considerar que o Estado de Minas Gerais não comprovou que os valores penhorados eram provenientes de repasses por ele efetuados, demonstrando inclusive haver incoerência entre as alegações do reclamante e o material probatório por ele produzido.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este.  



    Ademais, quanto ao inconformismo sobre o indeferimento de prova pericial, cuida-se de matéria que também não guarda aderência estrita com os paradigmas invocados.  



    Nesse sentido: Rcl 54.730/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/8/2022; Rcl 55.587/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22/9/2022; Rcl 66.370/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/4/2024; Rcl 66.691/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/5/2024; Rcl 66.010/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 20/6/2024; Rcl 65.886/RJ, da minha relatoria, DJe 2/9/2024; e Rcl 70.119/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/10/2024.



    Além disso, não é cabível o revolvimento de provas na via da reclamação constitucional:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RE 1.133.146/DF (TEMA 338 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 44. NÃO VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II – Tendo sido verificadas pela autoridade reclamada a existência de legislação autorizativa e a previsão em edital para realização de exame psicológico, o ato impugnado não viola a Súmula Vinculante 44. III – Para se chegar a conclusão diversa da anteriormente adotada, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico da reclamação. IV – Agravo desprovido. (Rcl 69.191 ED/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/9/2024)  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator